Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722918-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDNA SILVANA NUNES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência ou ao pagamento de indenização à autora. 2. Reconhecida a competência da Justiça Comum, exsurge necessário cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, mormente porque o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos contra a entidade de previdência fundamentou-se estreitamente, dentre outros aspectos, na impossibilidade de análise da pretensão contra o patrocinador. Ademais, o patrocinador requereu a produção de prova pericial em contestação e o d. magistrado, ante a exclusão do réu da lide, não examinou o pedido, procedendo ao julgamento antecipado e, portanto, mostra-se primordial, com o retorno dos autos, sua apreciação, quanto ao ponto. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez a tese recursal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que, sobre o tema em debate, a turma julgadora se limitou a consignar que (ID 26924989): (...) o v. acórdão se cingiu à perquirição acerca da competência, fundamentando-se especialmente no entendimento consignando pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl nos EREsp n.1.557.698/RS e corroborado por julgados reiterados desta e. Corte, porquanto o Juízo de origem reconheceu, na sentença recorrida, a incompetência absoluta, no aspecto. Assim, depreende-se que, dessa forma, rechaçou-se o argumento acerca da competência da Justiça do Trabalho. Lado outro, conclui-se que as questões relativas à ilegitimidade passiva e efetiva prática de ato ilícito pelo patrocinador devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O recurso extraordinário deve prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028